Tribunal: TJSP
Processo: 2210506-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, um consumado e outro tentado – Concurso material entre as infrações – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado –

Ementa:
Habeas Corpus" – Roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, um consumado e outro tentado – Concurso material entre as infrações – Direito de recorrer em liberdade – Decisão do Juízo de Primeiro Grau lastreada no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal – Paciente que respondeu ao processo custodiado – Concessão da liberdade após o advento da sentença condenatória, desarrazoada – Precedentes do STF e STJ – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2210506-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante THIERS
RIBEIRO DA CRUZ e Paciente JEFFERSON DAVID DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
2
Voto no 16178
Habeas Corpus no 2210506-22.2020.8.26.0000
Comarca de Itapira
Impetrante: Thiers Ribeiro da Cruz
Paciente: Jefferson David da Silva
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 01a Vara Judicial de Itapira
Ementa
“Habeas Corpus” Roubos qualificados pelo emprego de
arma de fogo e concurso de agentes, um consumado e outro
tentado Concurso material entre as infrações Direito de
recorrer em liberdade Decisão do Juízo de Primeiro Grau
lastreada no caso concreto Necessidade de acautelamento
da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal
Paciente que respondeu ao processo custodiado

Concessão da liberdade após o advento da sentença
condenatória, desarrazoada Precedentes do STF e STJ
Presentes os requisitos necessários para a segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor
Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia
de Covid-19
Inexistência de constrangimento ilegal

Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Thiers Ribeiro da Cruz, em favor do
paciente JEFFERSON DAVID DA SILVA, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM Juiz de Direito da 01a Vara Judicial da Comarca de Itapira.
Alega em síntese que o paciente foi condenado à
pena de reclusão em regime fechado, pela prática de dois crimes de roubo
qualificados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
3
consumado e outro tentado, e que por ocasião da prolação da sentença o MM
Juiz indeferiu o seu direito de recorrer em liberdade sem fundamentação
idônea.
Faz considerações a respeito das condições
pessoais do paciente, bem como sobre o mérito da demanda, alegando inocência.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que
seja revogada a prisão preventiva ou sejam fixadas medidas cautelares
alternativas, postulando já como medida liminar a expedição imediata de
alvará de soltura em favor do paciente.
A medida liminar foi indeferida pelo Eminente
Desembargador Andrade Sampaio, em decisão proferida em 04 de setembro de
2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
4
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi
condenado ao cumprimento de 16 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, além do pagamento de 38 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I,
combinado com o artigo 14, inciso II, e ao artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, ambos do Código Penal, em concurso material.
Na mesma oportunidade o Juízo de Primeiro Grau
houve por bem em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade,
invocando os mesmos fundamentos utilizados para a decretação de sua
custódia cautelar.
Consta ainda que a defesa interpôs recurso de
apelação e que os autos foram remetidos à Segunda Instância, atualmente
aguardando a distribuição a uma das Câmaras de Direito Criminal.
Portanto, inexiste constrangimento ilegal.
A custódia cautelar foi bem fundamentada pelo
Juízo de Primeiro Grau, que entendeu presentes a prova da materialidade e da
autoria, as quais inclusive ensejaram a condenação do paciente, de sorte que
não há qualquer irregularidade formal.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o
princípio constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em
fatos graves, eis que foi reconhecido pessoalmente em Juízo pelas vítimas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
5
dois delitos de roubo, que foram praticados em concurso com o corréu José
Benedito Borges, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo.
Deste modo, ao contrário do que afirma o
impetrante, a decisão que decretou a prisão preventiva não se baseou apenas na
gravidade abstrata do crime ou na necessidade de assegurar a instrução
processual, mas nas características do caso concreto e na personalidade do
paciente, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
Não parece razoável que aquele que permaneceu
detido durante toda a instrução processual seja colocado em liberdade após a
prolação da sentença condenatória.
Nesse sentido, inclusive, o posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR E ARMA DE
FOGO DE USO PERMITIDO. DIREÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR
SEM
HABILITAÇÃO.
RECORRER
EM
LIBERDADE.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. VARIEDADE
DE DROGA APREENDIDA. PRESENÇA DE MENOR DE
IDADE. POSSE DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos
no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se
indispensável a demonstração de em que consiste o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
6
periculum libertatis. 2. Segundo o disposto no art. 387, §
1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de prisão preventiva ou de outra medida
cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que
vier a ser interposta". 3. É válida a utilização da técnica da
fundamentação per relationem, em que o magistrado se
utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja
sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a
argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a
instância antecedente, além de fazer remissão a razões
elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos
pelos quais considerava necessária a manutenção da
prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua
substituição por medidas cautelares diversas (RHC n.
94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018). 4.
No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada
nas circunstâncias do flagrante, em que o paciente estava
dirigindo veículo sem habilitação transportando uma menor
de idade, ocasião em que portava 49g (quarenta e nove
gramas) de maconha e 24g (vinte e quatro gramas) de
cocaína, além de manter posse irregular de uma arma de
fogo de uso permitido em sua residência. Assim,
demonstrada a necessidade da prisão provisória como
forma de garantir a ordem pública. 5. Condições subjetivas
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória (Precedentes).
6. Ordem denegada. (STJ, HC 520431/MG, Rel. Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/09/2019).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
7
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA. RÉU QUE
PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE A INSTRUÇÃO
PROCESSUAL.
[...]
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na
ordenação e manutenção da prisão preventiva quando
demonstrado, com base em fatores concretos, que a
segregação se mostra necessária a bem da ordem pública,
dada a reprovabilidade excessiva da conduta do agente,
evitando, inclusive, a reprodução de fatos de igual
gravidade e natureza, risco que se pode afirmar concreto,
diante do modus operandi empregado. [...] 3. A orientação
pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há
lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto
quando permaneceu preso durante a persecução
criminal, se persistentes os motivos para a segregação
preventiva. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgInt no RHC 102246/MT, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 19/03/2019).
Consigno que condições pessoais favoráveis, como
eventual primariedade técnica, bons antecedentes, residência fixa e ocupação
lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre da infração em análise,
não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são
afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de
garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
8
SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE
DE
DROGAS.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTA DA
ORDEM PÚBLICA. PENA EM PERSPECTIVA. INVIÁVEL.
SANÇÃO A SER APLICADA SERÁ DEFINIDA NO
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. (...) II - Na hipótese, o decreto prisional se
encontra devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, notadamente se considerada a
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (25 g
de maconha e 39,5 g de cocaína), o que demonstra a
necessidade da segregação cautelar para a garantia da
ordem pública (precedentes). III - Inviável considerar,
nesse momento, que a prisão cautelar seria extremamente
gravosa se comparada a regime prisional a ser definido no
julgamento da ação penal, por tratar-se de mera presunção
em perspectiva das condições a serem imputadas ao
paciente. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação
da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a
recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que
ocorre na hipótese. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 354602, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, j. 24/05/2016, DJe 10/06/2016).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por
norte a gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2210506-22.2020.8.26.0000 -Voto no 16.178
9
E considerações a respeito de suposta inocência
envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na estreita via
do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo do recurso de
apelação interposto.
Acompanho
o
entendimento
de
que
o
enfrentamento da pandemia de Covid-19, por si só, não autoriza a concessão
automática e generalizada dos pedidos de liberdade provisória, o que afrontaria
a preservação da segurança pública, e a impetração sequer demonstrou que o
paciente estivesse em quaisquer dos grupos de risco indicados pela
Organização Mundial de Saúde, tampouco que apresentasse comorbidades que
o tornassem especialmente suscetível à doença em questão.
Ainda, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
Por fim, é curial ressaltar que os presentes autos
foram recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a
redistribuição do feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles
Piza e da minha designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A
ORDEM DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator